Tribunal: STF
Processo: AP 2010
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Nos autos da Pet 10.820/DF, por decisão proferida no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, CPF Nº 152.599.488-31, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15637, ID: 06790576).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 21). Porém a Procuradoria-Geral da República informou a recusa expressa do denunciado em firmar o acordo (eDoc. 70).



    O Juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Santo André/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a LEONARDO FRANCISCO JUNIOR:



    eDoc. 40:



    foi possível constatar que no dia: 12/12/2023 ás 15h52min o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 12/12/2023 ás 15h59min



    foi possível constatar que no dia: 20/12/2023 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 20/12/2023 ás 19h57min



    foi possível constatar que no dia: 27/12/2023 ás 19h05min o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 27/12/2023 ás 19h17min



    foi possível constatar que no dia: 10/01/2024 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 10/01/2024 ás 19h55min



    eDoc. 43:



    Recolhimento domiciliar



    Data da violação: 05/05/2023 (fls. 27) Hora de inicio da violação (10h30) Hora do fim da violação (11h24)



    Data da violação: 24/07/2023 (fls. 55) Hora de inicio da violação (10h15) Hora do fim da violação (10h47)



    Data da violação: 22/09/2023 (fls. 95) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (20h37)



    Data da violação: 10/10/2023 (fls. 102) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h40)



    Data da violação: 16/10/2023 (fls. 108) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (20h04)



    Data da violação: 20/10/2023 (fls. 116) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h59)



    Data da violação: 24/10/2023 (fls. 124) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h58)



    Data da violação: 30/10/2023 (fls.129) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h49)



    Data da violação: 01/11/2023 (fls. 136) Hora de inicio da violação (19h05) - Hora do fim da violação (19h54)



    Data da violação: 03/11/2023 (fls. 140) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (20h55)



    Data da violação: 06/11/2023 (fls.146) Hora de inicio da violação (19h00) Hora do fim da violação (20h15)



    Data da violação: 13/11/2023 (fls. 155) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h40)



    Data da violação: 07/12/2023 (fls. 181) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (20h00)



    Data da violação: 12/12/2023 (fls. 191) Hora de inicio da violação (15h52) Hora do fim da violação (15h59)



    Data da violação: 13/12/2023 (fls. 185) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h34)



    Data da violação: 20/12/2023 (fls. 197) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h57)



    Data da violação: 27/12/2023 (fls. 193) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h17)



    Data da violação: 10/01/2024 (fls. 203) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h55)



    Data da violação: 24/01/2024 (fls. 214) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (20h02)



    Data da violação: 26/01/2024 (fls.212) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h56) Data da violação: 30/01/2024 (fls. 219) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (20h01)



    Proibição de ausentar da comarca



    Data da violação: 29/05/2023 (fls. 37) Hora de inicio da violação (07h26) Hora do fim da violação (07h31)



    Data da violação: 19/11/2023 (fls. 169) Hora de inicio da violação (12h38) Hora do fim da violação (13h10)



    DISPOSITIVO DESLIGADO



    Data da violação: 18/11/2023 das 14h49 até 19h39 (fls. 159) Data da violação: 16/11/2023 das 17h12 até 20h08 (fls. 163)



    eDoc. 49:



    foi possível constatar que no dia: 09/02/2024 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 09/02/2024 ás 19h36min



    foi possível constatar que no dia: 21/02/2024 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 21/02/2024 ás 19h58min



    foi possível constatar que no dia: 24/02/2024 às 15hs23min o monitorado em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO), a qual permaneceu até: 24/02/2024 às 18hs24min



    No dia 19/2/2024, determinei a intimação da defesa do réu LEONARDO FRANCISCO JUNIOR para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 45). 



    Não obstante a intimação, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo, não apresentando justificativa para as violações (eDoc. 52). 



    Diante do descumprimento das medidas cautelares, criando, dessa maneira, obstáculo ao desenvolvimento regular da marcha processual, decretei, em 11/3/2024 (eDoc. 56), a sua prisão, que foi efetivada em 25/3/2024.



    Em 26/3/2024, por ocasião da audiência de custódia, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva (eDoc. 64), posteriormente reiterado através da manifestação apresentada em 4/4/2024 (eDoc. 68).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido (eDoc. 80).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente optou por não formalizar o acordo, além de descumprir as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    No mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública, especialmente os relatórios de monitoramento encaminhados pela Vara das Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelaram suficientes.



    Ao mais, o requerente não obteve êxito, inclusive por ocasião da audiência de custódia, em justificar o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.



    Na espécie, o requerente limitou-se a apresentar uma declaração do seu suposto trabalho, deixando de apresentar cópia do contrato de trabalho e de outros elementos que pudessem respaldar as justificativas apresentadas.



    Extrai-se, ainda, que a declaração de trabalho apresentada data de 13.11.2023 e os descumprimentos ocorreram entre o período de 5.5.2023 e 24.2.2024.



    Além disso, não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações, inclusive quanto à área de inclusão do monitoramento e à manutenção do dispositivo ligado/carregado, que ocorreram durante nove meses e que só cessaram com a prisão do requerente, o que indica o completo desprezo em cumprir as condicionantes que foram impostas e aceitas por ocasião da decisão que concedeu sua liberdade provisória.



    Dessa forma, as bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional do acusado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual.



    O Ministério Público Federal aguarda o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva e manifesta ciência da decisão proferida em 15.4.2024, que determinou o prosseguimento da ação penal e a citação do réu”.



    Efetivamente, conforme destacada pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, CPF nº 152.599.488-31.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente